Tribunal: TJES
Processo: 0020599-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração; Inventário e Partilha; Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020599-88.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO SUCESSÓRIO. PRINCÍPIO DE SAISINE. TRANSFERÊNCIA FICTA DO PATRIMÔNIO DO FALECIDO AOS HERDEIROS NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO QUE INTEGRA O ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS. EC. N. 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O DE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1.
O art. 1.784, do Código Civil dispõe que,
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

2.
No caso concreto, não se fala em prescrição porque não se discute o direito de pleitear o crédito perante o Ministério Público ou Estado, mas sim valores que já reconhecidamente integraram o patrimônio da de cujus e, com o seu falecimento, foram fictamente transferidos aos herdeiros.
3.
Assim, considerando que o Ofício/AESMP n. 207/2013 (fl. 123) reconheceu o direito da de cujus ainda em vida (12/09/2013), entende-se que o montante já integrava seu acervo patrimonial, que, em 24/09/2013, com sua morte, foi transferido aos herdeiros pelo princípio de Saisine, esculpido no art. 1.784 do Código Civil, de modo que sua habilitação é mera consequência automática da abertura da sucessão, independentemente de formalidade. Isso porque, uma vez reconhecidos os valores de titularidade da promotora aposentada pelo Procurador Geral de Justiça, cabia ao próprio Estado apenas efetuar o depósito em sua conta ainda em vida, o que não foi feito.
4.
São os seguintes os consectários legais que incidirão sobre o valor da condenação: (i) até 08/12/2021, juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, apenas taxa Selic, que engloba as duas rubricas, conforme EC n. 113/2021.
5.
Recursos conhecidos, provido em parte o do Estado do Espírito Santo e desprovido o de Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao interposto pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020599-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO DE EDITH DE MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO MATHIELO ALVES - ES11855-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

- Preliminares de Nulidade de Sentença -

Conforme relatado, o Ministério Público Estadual suscitou as preliminares de nulidade da sentença em razão de julgamento
extra petita
e ausência de fundamentação.

O suposto julgamento
extra petita
teria ocorrido, segundo o
Parquet
, uma vez que o pleito condenatório constante da inicial não indicou valor exato, mas sim indicou que o montante deveria ser apurado em liquidação de sentença.

Entretanto, a liquidação não se trata de procedimento obrigatório no processo, ou mesmo de um direito da parte, podendo o magistrado, quando for possível, proferir julgamento líquido, fixando na própria sentença o valor devido, sem que isso configure violação ao princípio da congruência.

Em relação à tese de nulidade de sentença em razão de ausência de fundamentação, também não merece acolhimento. Explico.

É de entendimento pacífico desta e. Corte que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente daqueles que julgar relevantes ao deslinde da demanda. Se não, vejamos:

5. Não é nula a sentença, por ausência de fundamentação, que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão. A sentença não precisa obrigatoriamente rechaçar todos os argumentos utilizados pelo apelante, quando estes não são aptos a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064170033407, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Ao confrontar a sentença com as alegações de nulidade por ausência de fundamentação, não verifiquei o vício apontado, uma vez que o magistrado fez constar em sua fundamentação motivação suficiente para a resolução do mérito do processo.

Por esses motivos,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO

- Mérito Recursal -

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo (fls. 279-283) e por Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fls. 292-302), em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 256-258), que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 418.962,21 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) ao autor, com juros de mora e correção monetária.

Via de consequência, a magistrada condenou o réu ao pagamento (i) das custas processuais remanescentes, suspendendo a sua exigibilidade em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública; e (ii) dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Superadas as preliminares suscitadas e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito dos apelos.

Pois bem.

Na origem, o magistrado sentenciante considerou que o ajuizamento da ação de inventário teria suspendido o prazo prescricional, logo, não teria ocorrido a prejudicial de mérito.

Não vislumbro motivos para reformar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, embora por razões diversas. Explico.

O art. 1.784, do Código Civil dispõe que,
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

O citado diploma, que rege o Direito das Sucessões, estampa o princípio de
S
aisine, o qual transmite aos herdeiros, sem qualquer formalidade, o acervo patrimonial do falecido.

Nas palavras de Maria Berenice Dias,
“esse princípio consagra uma ficção: a
imediata transferência de pleno direito dos bens do falecido para os seus herdeiros quando da abertura da sucessão. [...] representa uma apreensão possessória. Nada mais do que a faculdade de alguém entrar na posse de bens alheios
[herdeiros com capacidade sucessória].
Isso tudo para que bens, direitos e obrigações não se extinguam com a morte do seu titular.”
(Manual das sucessões, 4. ed rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

De acordo com a referida doutrina, os bens do falecido não podem ficar sem dono. A posse transmitida aos herdeiros universais, por meio do princípio de
S
aisine, não é a posse direta. A transferência não implica na apreensão material dos bens que compõem o acervo hereditário, o que ocorre somente quando da partilha.

A propósito, em situação semelhante, cito o seguinte julgado do C. STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO DO TITULAR DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, deu-se provimento ao Recurso Especial do Particular ao entendimento de que, ocorrendo o falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários podem habilitar-se para receber os valores devidos, possuindo preferência os dependentes habilitados à pensão por morte em relação aos demais sucessores do de cujus. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que os dependentes previdenciários têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.
Precedentes: REsp. 1.650.339/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 12.11.2018; AgRg no REsp. 726.484/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27.2.2014; AgRg no REsp. 1.260.414/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 26.3.2013. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 820207 SP 2015/0284449-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

No caso concreto, não se fala em prescrição porque não se discute o direito de pleitear o crédito perante o Ministério Público ou Estado, mas sim valores que já reconhecidamente integraram o patrimônio da
de cujus
e, com o seu falecimento, foram fictamente transferidos aos herdeiros.

Assim, considerando que o Ofício/AESMP n. 207/2013 (fl. 123) reconheceu o direito da
de cujus
ainda em vida (12/09/2013), entende-se que o montante já integrava seu acervo patrimonial, que, em 24/09/2013, com sua morte, foi transferido aos herdeiros pelo princípio de Saisine, esculpido no art. 1.784 do Código Civil, de modo que sua habilitação é mera consequência automática da abertura da sucessão, independentemente de formalidade.

Isso porque, uma vez reconhecidos pelo Procurador Geral de Justiça os valores de titularidade da promotora aposentada, cabia ao próprio Estado apenas efetuar o depósito em sua conta ainda em vida, o que não foi feito.

Não merece reparos a procedência da demanda, pois, ainda que por motivação diversa da adotada na origem, restou afastada a prejudicial de prescrição e reconhecido o direito ao valor constante do Ofício/AESMP n. 207/2013.

Tem razão o Estado, por fim, ao exigir observância da Emenda Constitucional n. 113/2021 no tocante aos índices que incidirão sobre a condenação.

São os seguintes os consectários legais que incidirão sobre o valor da condenação: (i) até 08/12/2021, juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, apenas taxa Selic, que engloba as duas rubricas, conforme EC n. 113/2021.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pelo Estado do Espírito Santo apenas para alterar os consectários legais.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.